Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual cumulada com pedido de devolução de veículo automotor e pagamento de prestações decorrentes de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O autor celebrou contrato com o Banco Safra, cedendo posteriormente, de forma gratuita, a posição contratual ao réu, seu pai, o qual transferiu o veículo a terceiro sem autorização e deixou de adimplir as parcelas do financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, na apelação, a análise do pedido de anulação do contrato de compra e venda celebrado entre o réu e terceiro; (ii) definir se o réu deve ser condenado à devolução do veículo objeto da alienação fiduciária e ao pagamento das parcelas do financiamento inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido inovador em sede recursal, quando não formulado na petição inicial e tampouco analisado na sentença, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.
4. O contrato de cessão de posição contratual gera, para o cessionário, a obrigação de adimplir as prestações pactuadas e manter a posse do bem objeto da garantia até a quitação do financiamento.
5. A transferência do veículo a terceiro, sem anuência do cedente e do credor fiduciário, não exime o réu do cumprimento das obrigações pactuadas, diante do princípio da relatividade dos contratos.
6. A suposta impossibilidade de devolução do bem, por tê-lo entregue a terceiro, não constitui obstáculo intransponível, sendo ônus do réu indicar a localização do veículo ou providenciar sua restituição, conforme arts. 248 e 249 do Código Civil.
7. A conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos é medida subsidiária, a ser eventualmente adotada na fase de execução, caso se demonstre a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal.
8. A obrigação do réu de pagar as parcelas do financiamento é autônoma e independe da prévia quitação do contrato pelo autor perante o credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é incabível quando o pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença.
2. O cessionário da posição contratual responde pelo pagamento das parcelas do financiamento e pela devolução do bem objeto da garantia fiduciária, independentemente de ter transferido o veículo a terceiro sem autorização.
3. A entrega do bem cedido a terceiro não exime o devedor de sua obrigação, sendo sua responsabilidade localizar e entregar o bem ou arcar com as consequências legais da mora.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos só é cabível na fase de execução, após demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014, 503, 506; CC, arts. 248, 249, 475, 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados expressamente no voto.